Tribunal: CARF
Processo: 10860.901936/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.901936/2017-30
ACÓRDÃO
1402-007.554 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORICA BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
COMPROVADO.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito. Recurso
Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.554 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.901936/2017-30
2
RELATÓRIO
Trata-se de retorno de diligência determinada pela então 2a Turma Extraordinária
desta 1a Seção.
O presente processo trata do PER/DCOMP no 32702.90453.100914.1.3.04-4977, no
qual a recorrente buscou compensar um crédito de R$ 48.800,00, alegadamente oriundo de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ referente ao mês de janeiro de 2012.
Por meio de Despacho Decisório, o crédito não foi homologado pois o DARF
indicado estava vinculado a débito declarado em DCTF.
A recorrente foi cientificada da decisão em 12/09/2017 e apresentou manifestação
de inconformidade em 11/10/2017, argumentando que o crédito pleiteado realmente existia e
estava devidamente comprovado.
A recorrente esclareceu que, ao elaborar sua DIPJ, apurou como devido o valor de
R$ 620.784,39 referente à estimativa de janeiro de 2012, o qual foi informado em uma DCTF
retificadora apresentada em 22/08/2014. Ressaltou que, ao emitir o Despacho Decisório, a própria
Receita Federal teria reconhecido a existência do crédito, razão pela qual requereu o acolhimento
de sua manifestação de inconformidade e o julgamento improcedente da decisão administrativa
que negou a homologação.
Em 25/10/2022, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. O
relator destacou que o valor correspondente ao DARF analisado (R$ 669.584,39, código 2362, PA
01/2012) já havia sido integralmente utilizado na apuração do saldo negativo de IRPJ do período e
que esse saldo negativo estava sendo objeto de discussão administrativa em outro processo (PAF
no 10860.900709/2015-25).
Concluiu que a recorrente estaria tentando aproveitar o mesmo crédito duas vezes:
uma na apuração do saldo negativo de IRPJ e outra na compensação pleiteada no PER/DCOMP em
análise.
O relator reproduziu trechos do recurso voluntário interposto nos autos do PAF no
10860.900709/2015-25, no qual a recorrente pleiteava o reconhecimento de saldo negativo de
IRPJ no montante de R$ 275.643,30, incluindo o DARF de R$ 669.584,39 como parte das
antecipações pagas:
“Pois bem, no sistema SCC- Sistema de Controle de crédito e compensação há a
Dcomp no 17567.63163.231214.1.7.02-2719 referente ao saldo negativo de IRPJ.
Em tal Dcomp o contribuinte solicita o reconhecimento do crédito de R$
275.643,30. Tal DCOMP está com recurso voluntário pendente de apreciação pelo
CARF no PA no 10860.900709/2015-25.
O crédito de saldo negativo apontado é decorrente das antecipações presentes na
ficha 12A da DIPJ2013(fls. 15), cujo montante de estimativas pagas(linha 20) é de
R$
11.068.808,19,
onde,
conforme
tabela
constante
das
verificações
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.554 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.901936/2017-30
3
complementares(fls. 16)e reproduzida abaixo pela pertinência, a estimativa de
janeiro considerada é o valor de R$ 669.584,39, e não o valor de R$ 620.784,39,
constante às folhas 09.”
Ciente da decisão em 04/01/2023, a recorrente apresentou recurso voluntário em
01/02/2023, reafirmando seus argumentos e apresentando fundamentos de fato e de direito para
contestar a decisão da DRJ.
Em sessão de 05/03/2024, a 1a Turma Extraordinária do CARF converteu o
julgamento em diligência, reconhecendo que houve um erro no preenchimento da DCOMP, o qual
influenciou no não reconhecimento do crédito.
A Turma observou que a recorrente não mencionou esse erro no recurso voluntário
devido a uma visão equivocada sobre a natureza do crédito de saldo negativo de IRPJ, que ela
entendia ser decorrente de pagamentos a maior de estimativas.
A Turma destacou ainda que a recorrente havia demonstrado que pretendia utilizar
o crédito de saldo negativo na compensação realizada no PER/DCOMP em questão e argumentou
que a soma das diversas DCOMPs apresentadas, inclusive a de saldo negativo, não ultrapassava o
montante de R$ 275.643,30. Em virtude disso, foi determinada a diligência para esclarecer os
pontos levantados, observando-se a aplicação da Súmula CARF no 175, que trata do não
reconhecimento de crédito para fins de compensação quando há duplicidade ou falta de
comprovação efetiva.
O resultado da diligência foi formalizado no despacho de e-fls. 815, que será
analisado no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O PER/DCOMP no 32702.90453.100914.1.3.04-4977, controlado nestes autos,
declara formalmente como origem de crédito o pagamento indevido ou a maior de estimativa de
IRPJ referente ao mês de janeiro de 2012 no valor de R$ 48.000,00.
Conforme identificado por este relator, ainda na 2a Turma Extraordinária, a
recorrente incorreu em um erro formal comum ao tentar utilizar o crédito remanescente do Saldo
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.554 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.901936/2017-30
4
Negativo de IRPJ por meio de uma DCOMP preenchida como "Pagamento Indevido ou a Maior" de
estimativa. O contribuinte pretendia utilizar parte não utilizada do crédito de saldo negativo
controlado em outro processo administrativo.
Diante da necessidade de aferir a verdade dos fatos, a 2a Turma Extraordinária
converteu o julgamento em diligência (Resolução no 1001-000.742, de 05/03/2024).
A diligência visava verificar, junto à Unidade de Origem, a existência e a suficiência
do Saldo Remanescente do crédito de Saldo Negativo (PAF no 10860.900709/2015-25) para quitar
o débito de R$ 48.800,00 aqui discutido.
Em resposta (e-fls.841), a autoridade fiscal esclareceu que em atendimento à
diligência realizada no PAF 10860.900709/2015-25 (saldo negativo) houve o reconhecimento
integral do crédito pretendido no valor de R$ 275.643,30., dos quais foram utilizados R$
177.892,99, restando saldo de 97.750,31:
“15.4. Em 02/10/2023 sobreveio o Despacho Decisório no. 28.839, exarado pela
EQAUD IRPJCSLL 8R RF, resolvendo deixar de dar andamento à diligência
requerida pelo CARF para aplicar revisão de ofício, a qual confirmou
integralmente o valor do Saldo Negativo de IRPJ do AC 2012 pleiteado no
PER/DCOMP, no valor de R$ 275.643,30 (duzentos e setenta e cinco mil,
seiscentos e quarenta e três reais e trinta centavos), em resumo:”
[...]
15.6. Resposta => O valor original do crédito deferido é R$ 275.643,30. O valor
compensado na DCOMP no. 17567.63163.231214.1.7.02-2719 é R$ 177.892,99.
Portanto o “Saldo Remanescente” depois da compensação é na quantia de R$
97.750,31.”
O saldo de crédito de R$ 97.750,31 quita plenamente os débitos aqui tratados, segundo a
autoridade preparadora:
17. Resposta => Na DCOMP no. 32702.90453.100914.1.3.04-4977 o débito
tributário compensado é no valor original de R$ 48.800,00. Considerando que o
“Saldo Remanescente” da compensação efetivada na DCOMP de Saldo Negativo é
no valor de R$ 97.750,31, esse saldo quita totalmente o débito compensado na
DCOMP no. 32702.90453.100914.1.3.04-4977.

Portanto, entendo que restou demonstrado o erro operacional da recorrente, que
pretendia desde o início apenas utilizar o crédito remanescente de saldo negativo de IRPJ, o qual,
segundo o relatório da diligência, é suficiente para quitar totalmente o débito compensado na
DCOMP no 32702.90453.100914.1.3.04-4977.

Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.554 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.901936/2017-30
5

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 861
DF CARF MF
Original